Tribunal: TJMT
Processo: 1029050-37.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029050-37.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (AGRAVANTE), NIVALDO PIVA JUNIOR - CPF: 060.269.351-93 (AGRAVANTE), FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA - CPF: 902.011.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0012-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO CABIMENTO DE NOVO JULGAMENTO. ESSENCIALIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão, deferiu tutela de urgência para expedição de mandado de busca e apreensão de algodão referente à safra 2024/2024.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão proferido, que não teria abordado adequadamente o pedido de suspensão da execução da medida de busca e apreensão até o julgamento do Agravo de Instrumento nº 1027506-14.2024.8.11.0000. Também se discute a alegada violação dos artigos 47 e 49 da Lei nº 11.101/2005.

III.
Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão, pois o Tribunal se manifestou de forma suficiente sobre as questões suscitadas, inclusive a competência do juízo da recuperação judicial, sem se imiscuir em análise que competia a outro juízo.

4
. A decisão impugnada não violou os artigos 47 e 49 da Lei 11.101/2005, visto que o juízo da busca e apreensão não possui competência para avaliar a essencialidade do bem no contexto da recuperação judicial.

IV.
Dispositivo e tese

5
. Recurso de Embargos de Declaração desprovido.

Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração não são cabíveis para reanalisar o mérito da decisão, sendo sua finalidade restrita à correção de omissões, obscuridades ou contradições."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 47 e 49.

Jurisprudência relevante citada
:
AgRg
no REsp 1181273/PB.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade
,
conheceu em parte e nesse ponto
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante que
visava
a
reforma da decisão
agravada que em Ação de Busca e Apreensão deferiu a tutela de urgência para
determinar a expedição de mandado de busca e apreensão da quantidade de 66.103,56 (sessenta e seis mil, cento e três vírgula cinquenta e seis arrobas) de algodão em pluma de 15 kg cada, referente a safra 2024/2024, depositando-os junto aos representantes legais indicados pelo requerente, devendo ser cumprida a diligência nos imóveis indicados na CPR, respectivos locais de produção: matrícula n. 639, 644, 30.239, 30236, 31.526 e 31.824, todos do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, bem como que tenham sido colhidos e armazenados nos armazéns da região de Lucas do Rio Verde/MT, devendo ser constatado pelo Oficial de Justiça que os grãos depositados possuem liame com a garantia de penhor rural n. 21.865 (Id n. 162371887), que tenha sido depositadas e se refiram as safras 2024/2024, ou depositados pelos veículos de placas BBW9A94, HFB6I58 e MMA0400.

Os embargantes alegam omissão quanto a análise do pedido de suspensão
destes autos até que fosse julgado o Agravo de Instrumento nº 1027506-14.2024.8.11.0000 contra o decisum do juízo da
recuperacional
que entendeu que não cabe a ele impor a suspensão da demanda por não se tratar de bens e capital.

Discute a decisão proferida na Recuperação
Judicial e
que o acór
dão afrontou o art. 489 do CPC, pois não fundamentado.

Sustenta omissão quanto à análise do art. 47 e
49
da Lei 11.101/2005.

Diz que
independentemente
da natureza do crédito devem ser concentrados no juízo da RJ as decisões que envolvam os bens e ativos dos
recuperandos
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não tê
m, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Ao contrário do que aduzem os embargantes, o acórdão analisou de forma suficiente e fundamenta as alegações por ele trazidas.

Os autos de origem
tratam-se
de Ação de Busca e
Aprensão
, na qual o magistrado, em atenção ao que fora decidido no juízo da Recuperação Judicial, autorizou o prosseguimento da lide porque não foi reconhecida a essencialidade do
produto agrícola ali buscado.

Apontou-se que descabe ao juízo da Busca e Apreensão realizar qualquer juízo de valor da competência do juízo da RJ, logo, não há falar que o acórdão ofendeu os artigos 47 e 49 da Lei 11.101/2005.

No mais, a decisão da RJ que entendeu pela não essencialidade dos bens será resolvida no Agravo de Instrumento nº
1027506-14.2024.8.11.0000, contudo, ali não foi deferido efeito suspensiv
o, portanto, não há motivos para suspender o cumprimento da ordem emitida na Busca e Apreensão
.

Reforça-se também que o Agravo de
Instrumento
visa apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada, e no caso, compreendeu-se que o magistrado agiu com coerência
e em conformidade com o princípio da cooperação, limitando a sua atuação à competência que lhe é devida.

Posto isso,
é manifesto
o intuito de rediscutir o mérito
, c
ontudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é
pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp
1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento
tem de estar
configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024